Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731133-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA D E S P A C H O Conforme garantia contida no artigo 5o, LV da CF, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Desse modo, a fim de evitar prejuízo ou ofensa aos princípios constitucionais, intimem-se os terceiros interessados habilitados nos autos de origem (ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A., BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. e VANESSA MOREIRA MEIRELES) para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora